Tribunal: TJSP
Processo: 2292694-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhida em parte – Execução de título extrajudicial – Citação - Carta de citação remetida para endereço e recebida por terceiro estranho aos autos – Reconhecida a nulidade do ato citatório, posto que ficou demonstrado nos autos que a agravada não residia no local no momento da citação – Decisão que reconheceu a nulidade da citação, porém manteve a penhora e

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Acolhida em parte – Execução de título extrajudicial – Citação - Carta de citação remetida para endereço e recebida por terceiro estranho aos autos – Reconhecida a nulidade do ato citatório, posto que ficou demonstrado nos autos que a agravada não residia no local no momento da citação – Decisão que reconheceu a nulidade da citação, porém manteve a penhora e adjudicação do imóvel – Decisão mantida – Recurso não provido. *